Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-15.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705606-15.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE DOS SANTOS SENA APELADO: ALAN PEREIRA DOS SANTOS SENA D E S P A C H O Intime-se o autor apelado, ALAN PEREIRA DOS SANTOS SENA, para a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação de ID 39184395, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 1o). Após, realizada a devida certificação, voltem conclusos. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora